Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-40.2022.8.11.0022
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000034-40.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DE MILITAR COM EFEITOS PRETÉRITOS – CABO E TERCEIRO SARGENTO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA

– DECORRIDO MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO SUPOSTO DIREITO ALEGADO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Possibilidade de reconhecimento da prescrição de pretensão condenatória veiculada em Ação Declaratória (STJ).

2. Inquestionável pretensão de restabelecimento de situação jurídica supostamente prejudicada. “Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo” (STJ).

3.
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento pacificado no direito administrativo constitucional.

4. A parte autora postula a sua promoção à graduação de Cabo com efeitos pretéritos a 31/03/2014 e à graduação de Terceiro Sargento pretéritos a 31/03/2018.

5. Considerando que a pretensão autor é a declaração do seu direito à promoção, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do surgimento do direito à promoção (no caso suspostamente em 31/03/2014).

6. Nos autos, restou comprovado que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre o suposto fato violador do direito (ano 2014) e a propositura da demanda (ano 2022), implica no reconhecimento na prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito (STJ, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do TJ/MT e TR/MT).

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para:

(...)

“
para que sejam declarados os direitos do Requerente sobre sua promoção de Cabo, concedida em 25/12/2014, para a partir de 31/03/2014, de Terceiro Sargento PM, efetivada no dia 21/04/2019, para a partir de 31/03/2018, extinguindo o feito com julgamento de mérito
.

”. Sic
.

A parte recorrente (parte reclamada) preliminarmente pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal, e, no mérito requer a reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, sob o argumento expostos no Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamante pleiteia o não provimento do recurso inominado.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde,

ao interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023